Tribunal: STF
Processo: ARE 1597904
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista que é cabível apenas recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores quando se trata de habeas corpus. 

No caso dos autos, a interposição de recurso extraordinário em desfavor de acórdão que negou provimento ao agravo regimental configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (doc. 123).

O recorrente alega, em suma, que:

Tal premissa é juridicamente insustentável e configura negativa de prestação jurisdicional por excesso de formalismo, conforme se demonstra: 
1. Da Fungibilidade e da Inexistência de Erro Grosseiro: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a interposição de Recurso Extraordinário em face de decisão denegatória de HC em única ou última instância, quando presentes questões constitucionais autônomas e de repercussão geral, é não apenas cabível, mas necessária para o esgotamento da jurisdição. Não há que se falar em "erro grosseiro" quando a matéria debatida versa sobre a violação direta e frontal ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal (proibição de provas ilícitas/tortura). 
2. Da Usurpação de Competência: Ao inadmitir o recurso sob este pretexto, a Vice-Presidência deste Colendo STJ adentra indevidamente no exame de admissibilidade que compete privativamente ao STF, especialmente no que tange à configuração da Repercussão Geral e à natureza da norma violada. 
3. Ameaça de Nulidade: A decisão ignora que o RE ataca o acórdão que manteve condenação baseada em prova ilícita, matéria que transcende o rito ordinário e exige o crivo da Corte Guardiã da Constituição. A manutenção deste óbice implica em validar uma condenação eivada de nulidade absoluta (tortura), em choque direto com a jurisprudência vinculante da Corte IDH (Caso Herzog), tornando o Estado Brasileiro passível de sanção internacional (doc. 127, p. 2).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega pedido de habeas corpus é considerada erro grosseiro, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A via recursal adequada para tal situação é o recurso ordinário. Menciono os seguintes julgados:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão denegatório de Habeas Corpus proferido em única instância por Tribunal Superior. Erro grosseiro. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que denegou habeas corpus. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega pedido de habeas corpus, uma vez que a via recursal adequada seria o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. Inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.564.149 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2025 – grifei). 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (ARE 1.140.795 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2019 – grifei). 

Cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.594.067 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2026; ARE 1.586.507/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/2/2026; e ARE 1.519.509/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/10/2024.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator